Tribunal: TJMT
Processo: 0004169-41.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004169-41.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA BARBOSA - CPF: 910.310.871-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TALITA APARECIDA GARCIA - CPF: 062.781.891-94 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado que o agente se dedica à atividade criminosa, sobretudo diante das circunstâncias dos fatos e da apreensão de grande quantidade de drogas, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 4169-41.2019.8.11.0015 – Código 350684, que condenou
Maria Aparecida Barbosa
e
Talita Aparecida Garcia
pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a acusação insurgiu-se por meio do presente recurso, requerendo a reforma da sentença para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que não estão presentes os requisitos legais necessários, considerando-se a dedicação das recorridas a atividades criminosas (Id. 93245479).

Em suas contrarrazões, as recorridas sustentaram que são primárias e inexistem elementos nos autos que comprovem, com a certeza necessária, que se dedicavam a atividades criminosas ou que integravam organização criminosa, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos (Id. 93245493).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso (Id. 94711956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 6 de maio 2016, por volta das 23 horas, na residência localizada na rua dos Imigrantes, quadra 18, Lote 549, bairro São Cristóvão, na cidade de Sinop/MT, a acusada
Maria Aparecida Barbosa
, agindo em coautoria e com o envolvimento de adolescente, vendeu, trazia consigo e tinha em depósito para fins de comercialização oito porções pesando aproximadamente 2.906,5g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Além disso, a peça acusatória narra que, nas mesmas condições de tempo e lugar, a acusada
Talita Aparecida Garcia
adquiriu oito porções pesando aproximadamente 2.906,5g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, droga que foi vendida pela acusada Maria Aparecida Barbosa e pela adolescente L.M.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Apurou-se que no dia dos fatos policiais militares receberam denúncia anônima de que uma jovem loira que reside na Rua dos Imigrantes, no Bairro São Cristóvão, em Sinop – MT, estaria comercializando drogas, bem como que ela estaria de bicicleta no referido bairro portando entorpecente. Diante dessa informação policiais militares se deslocaram até o local indicado e se depararam com a adolescente Lucimara Marcirio que possuía as mesmas características anteriormente repassadas, motivo pelo qual resolveram abordá-la. Relatou-se que, durante a abordagem, os policiais lograram êxito em localizar uma porção de substância entorpecente vulgarmente conhecida corno "maconha". Relatou-se ainda que, após a abordagem da adolescente Lucimara, os policiais adentraram a residência dela e se depararam com a indiciada MARIA sentada no sofá ao lado de uma mochila que estava aberta e continha 02 (dois) tabletes e vários pedaços de "maconha" em seu interior. Demonstrou-se que a indiciada MARIA, em coautoria e com o envolvimento da adolescente Lucimara, trouxe consigo, teve em depósito e vendeu as porções de droga acima descritas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se também que, durante a abordagem, os policiais constataram que o aparelho celular da adolescente Lucimara tocou várias vezes, bem como verificaram que a indiciada TALITA enviou mensagens à adolescente dizendo que estava chegando no local para buscar a droga. Relatou-se ainda que, logo em seguida, a indiciada TALITA chegou na residência da indiciada MARIA, ocasião em que os policiais militares realizaram a abordagem dela. Apurou-se que, durante a abordagem, a indiciada TALITA confessou que foi a até a residência da indiciada MARIA para buscar as porções de droga que havia adquirido dela e da adolescente Lucimara, bem como que levaria a droga para a cidade de Lucas do Rio Verde - MT e que receberia a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para realizar o transporte da droga.

Restou comprovado que a indiciada TALITA concorreu para que a indiciada MARIA trouxesse consigo, tivesse em depósito e vendesse 08 (oito) porções com massa bruta total de 2.906,5g (dois mil novecentos e seis gramas e cinco decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha".”
(Id. 93245487 – pp. 62-65).

Diante desses fatos, as apeladas foram denunciadas e, após a instrução processual, condenadas como incursas nas penas do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, oportunidade em que o juízo
a quo
aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, razão pela qual foi imposta a
Maria Aparecida Barbosa a pena de 2 anos e 26 dias de reclusão
, no
regime inicial aberto
e o pagamento de 198 dias-multa, no valor unitário mínimo; e à
Talita Aparecida Garcia a pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
, no
regime inicial aberto
, e a pena de multa de 193 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a acusação interpôs o presente recurso, sustentando que não estão presentes os requisitos legais necessários para a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando-se a dedicação das recorridas a atividades criminosas, demonstrada especialmente em razão das circunstâncias do crime e da vultuosa quantidade de entorpecentes apreendida (Id. 93245479, p. 20).

De início, importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

Com efeito, o princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

Na hipótese, do exame detido da sentença recorrida, constato que foi apreendida em posse da acusada Maria Aparecida Barbosa aproximadamente 2.906,5g de maconha, droga que seria repassada para a apelada Talita Aparecida Garcia.

No interrogatório judicial,
a acusada
Maria Aparecida Barbosa
negou a prática delitiva, alegando que, no dia dos fatos, estava em sua residência assistindo televisão quando foi surpreendida pela chegada dos policiais com a adolescente Lucimara, sua ex-nora que também morava ali. Disse que a droga foi localizada em uma bolsa que estava em uma cadeira na sala. Porém, afirmou que não sabia da existência da droga e que o entorpecente provavelmente pertencia à adolescente (relatório de mídia de Id.

93245490).

Na fase inquisitiva, a
adolescente L.M.
esclareceu que convivia com o filho da acusada Maria, mas que estava separada dele há aproximadamente 6 meses. Admitiu que estava promovendo a traficância de drogas há cerca de 1 ano e que vendeu 2kg de maconha para a corré Talita pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, asseverou que a acusada Maria “
não lida com comércio de entorpecente e apenas trabalha na madeireira
” (Id.

93245487, p. 87).

Por sua vez, a acusada
Talita Aparecida Garcia
confirmou que adquiriu a droga com a adolescente Lucimara. Explicou que receberia a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo transporte do entorpecente até a cidade de Lucas do Rio Verde/MT, para ser entregue a pessoa conhecida apenas por “
Wellinton
” e que, no dia da prisão, havia chamado um moto-táxi para ir à residência das apeladas para buscar a droga. Disse que negociou com a adolescente Lucimara e não que não sabia se a acusada Maria tinha conhecimento das drogas (relatório de mídia de Id.

93245490).

Em contrapartida, o policial militar
Rocinei Lúcio Almeida
relatou em Juízo que no dia dos fatos receberam informações de que uma jovem estaria saindo do bairro Menino Jesus de bicicleta e trazia consigo entorpecentes, bem como que ela morava na rua dos Imigrantes em uma residência de cor azul e portão escuro. Afirmou que, em razão dessa informação, se deslocaram para o endereço descrito, oportunidade em que encontraram a adolescente Lucimara e localizaram com ela uma quantidade de maconha. Na sequência, foram para a residência da adolescente e ao entrarem no imóvel, avistaram a acusada Maria sentada no sofá. Explicou que ao lado da acusada Maria havia uma mochila aberta que continha um ou dois tabletes de maconha.

Ademais, declarou que durante a abordagem o celular da adolescente tocou diversas vezes e recebeu mensagens da acusada Talita, que afirmou que estaria passando lá. Disse que logo a acusada Talita chegou à residência e, ao ser indagada, afirmou que foi até o local para buscar a droga. Questionado sobre a acusada Maria, afirmou que se recorda que ela tinha um filho que estava preso e não sabia informar se ela estava fazendo “
correria
” para ele. Ressaltou que a acusada Maria possivelmente percebeu que havia droga dentro da mochila, porque o cheiro exalado era muito forte (relatório de mídia de Id.

93245490).

No mesmo sentido, o policial militar
Valdeir Ferreira da Silva
confirmou que a acusada Maria tinha ciência da existência da droga, pois estava sentada no sofá ao lado de uma mochila aberta que continha dois tabletes de maconha. Esclareceu que a acusada Talita foi buscar a droga naquela residência a pedido do filho da acusada Maria, que estava preso pela prática do crime de tráfico de drogas. Por fim, afirmou que a Polícia Militar havia recebido várias delações anônimas apontando que naquela região havia uma senhora e uma moça vendendo drogas (relatório de mídia de Id.

93245490).

Nesse contexto, fica nítido que a acusada Maria, juntamente com a adolescente L.M. promoviam a traficância de drogas como atividade de sustento familiar, pois, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares, ambas atuavam como intermediadoras da traficância de drogas, promovendo o fornecimento e distribuição de grandes quantidades de entorpecentes.

Ademais, não obstante os argumentos apresentados pela defesa, não foram colacionados aos autos documentos ou outros meios de prova que demonstrassem efetivamente que as acusadas exerciam atividade laboral lícita, ao contrário, a própria acusada Talita afirmou que nem sequer possuía emprego lícito (Id. 93245487, p. 127).

Aliás, o conjunto fático-probatório demonstra que a acusada Talita atuava buscando contato
online
com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, com a finalidade de obtenção de vantagem econômica, pois oferecia o “
serviço
” de transporte de substâncias entorpecentes, circunstância que, aliada à quantidade de maconha apreendida, evidencia que se dedicava à atividade criminosa.

À luz dessas ponderações, ainda que as acusadas sejam primárias, ficou comprovado pelas circunstâncias apuradas nos autos que são pessoas dedicadas à atividade criminosa, motivo pelo qual é inviável a aplicação da pretendida causa especial de diminuição de pena, posto que não estão preenchidos os requisitos legais.

Dessa forma, afastada a incidência da minorante do tráfico privilegiado, passo à readequação da pena privativa de liberdade imposta às apeladas.

No que se refere à
acusada
Maria Aparecida Barbosa
, não obstante a quantidade de drogas apreendida (
2.906,5g de maconha
), que justificaria considerável aumento da sanção basilar, já que se trata de circunstância preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06),

mantenho a pena-base em 5 anos e 4 meses de reclusão, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, sobretudo porque não houve irresignação ministerial neste ponto.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem valoradas.

Na terceira etapa dosimétrica, elevo a pena em 1/6, pois o crime foi praticado com o envolvimento de adolescente (art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06), encontrando a pena 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Considerando que as circunstâncias do caso demonstraram que a acusada Maria é pessoa dedicada à atividade criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “
b
”, do Código Penal, c/c o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa em
625 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Quanto à ré
Talita Aparecida Garcia
, igualmente, não obstante a quantidade de drogas apreendida (2.906,5g de maconha), mantenho a sanção basilar em 5 anos e 4 meses de reclusão, visto que não houve irresignação ministerial neste ponto.

Na segunda fase, aplico a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, “
d
”), de modo que reduzo a pena privativa de liberdade para o mínimo legal, isto é, 5 anos de reclusão.

Na terceira etapa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em virtude das circunstâncias do caso, que demonstram a sua dedicação à atividades criminosas, porém, incide a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual promovo o acréscimo da pena na fração de 1/6, encontrando a sanção final de
5 anos e 10 meses de reclusão
.

Considerando o quantum de pena aplicado e o tempo de prisão provisória (CPP, art. 387, § 2o), estabeleço o regime semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda (CP, art. 33, § 2o, “
b
”).

Aplicados os mesmos critérios na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa em
580 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06
, readequando a pena privativa de liberdade imposta à acusada
Maria Aparecida Barbosa
para
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 625 dias-multa, no valor unitário mínimo; e à acusada
Talita Aparecida Garcia
a pena corporal de
5 anos e 10 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 580 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021